Tribunal: TJMT
Processo: 1024924-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024924-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVOU AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1024924-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MARCOS NESELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária. Não se tem, assim, uma "cadeia", no bojo da qual foi cobrado o ICMS, que deve incidir normalmente no caso em apreço.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso.

Imperioso mencionar que, o Agravado impetrou o mandado de segurança de origem, no qual alega que participou do leilão realizado pela Secretária de Mobilidade Urbana - SEMOB, regido pelo Edital de Leilão n. 002/2022, sendo declarada vencedora de quatorze lotes.

Consigna que, o processo de transferência não foi concluído, ante a exigência de recolhimento de ICMS, conforme se verifica em documento abaixo colacionado, onde consta a mensagem de erro: SEFAZ. falta RECOLHER ICMS LEILÃO.

Aduz que, a exigência de ICMS sobre os bens arrematados contraria a legislação pátria e, por consequência, viola o seu direito líquido e certo.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição de agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora negou provimento ao recurso.

Contra a decisão monocrática proferida, insurgiu, novamente, o Recorrente, interpondo o presente agravo interno.

Ocorre que, razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos do pontuado na decisão agravada, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/8/2022, Publicado no DJE 18/9/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO:
INCIDÊNCIA DE
ICMS
NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM
LEILÃO
– AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO
– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A via eleita se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória, e a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa.

2. Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 110 do Código Tributário Nacional, somente mercadorias destinadas à revenda habitual mediante lucro se sujeitam ao
ICMS
.

3.
No caso, a compra de veículo em
leilão
por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do
ICMS
.

(N.U 1003954-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2022, Publicado no DJE 14/2/2022). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023